Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017448-76.2016.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (AGRAVANTE), ORLANDO registrado(a) civilmente como CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC -INVIABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial dos agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil (id 143083150).

A agravante alega, em síntese, que
“na decisão monocrática, dentre outros temas tratados, a Ilustre Relatora aplicou a súmula 83 do STJ para negar seguimento ao recurso especial, e vinculou a questão central relativa a inaplicabilidade por analogia da Súmula 233 do STJ, e afronta a diversos artigos do Código de Processo Civil e do Código Civil, como 784 II e V do CPC e artigos 1.387 e 397 do Código Civil”.

Aduz que

“diversamente do posicionamento adotado, não há orientação firmada no Tribunal no mesmo sentido da decisão recorrida. Existe divergência que foi aponta pela Agravante com transcrição de julgado atual e que e revela a inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ, conforme comparativo”.

Afirma que
“como já mencionado nas razões do Recurso Especial, o Ministro Relator Sálvio Figueiredo, ao proferir seu voto, tratou da diferença entre o mútuo em que passa a ter crédito disponível e o crédito fixo”.

Salienta que
“além deste julgado recente, outros como a Ementa a seguir, apontam que não existe orientação firmada, reafirmando as alterações de posicionamento da Corte na edição da Sumula 233 do STJ no ano de 19991 , a qual teve como precedentes exclusivamente o contrato de abertura de crédito bancário em que as operações eram a liberação de valores nas contas correntes de forma aleatória, e que não era possível verificar o valor efetivamente depositado, apenas pela juntada de extratos de conta-corrente”.

Reitera que
“existe a similitude fática entre os acórdãos confrontados e também o entendimento nitidamente divergente do Superior Tribunal de Justiça que afasta a incidência da Súmula 83 do STJ para ilidir a apreciação e o julgamento pela Corte”.

Requer o recebimento e processamento do agravo interno, para fins de retratação e, não havendo, após a intimação e decurso do prazo dos agravados para manifestação, seja o feito incluído em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Recurso tempestivo (id 147106671).

Contrarrazões no id 147141181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, a agravante alega, em síntese, que
“existe a similitude fática entre os acórdãos confrontados e também o entendimento nitidamente divergente do Superior Tribunal de Justiça que afasta a incidência da Súmula 83 do STJ para ilidir a apreciação e o julgamento pela Corte”.

No entanto,
impende consignar que em relação à Súmula 83/STJ, a decisão foi exarada com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e deste

o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, nos termos do § 1º do artigo 1.030 do mesmo Códex.

Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”.
(AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Dessa forma, reitere-se que somente caberá agravo interno dirigido ao tribunal local quando a decisão for proferida com supedâneo na sistemática de recursos repetitivos, conforme previsão expressa do § 2º do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto,
não

conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022